Tribunal: STF
Processo: RE 1385231
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MODALIDADE SUBJETIVA. RECONHECIMENTO PELO ACÓRDÃO DE 2º GRAU. JUROS EM CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUAÇÃO DA AUTARQUIA COMO PARTICULAR. ADIS Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF E TEMA RG Nº 810: PARADIGMAS NÃO APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, PARTE CONHECIDA.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, em juízo de retratação, ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1°-F DA LEI N° 9.494/97. CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE REPETITIVO. JUIZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMA TIO IN PEJUS. 



    I — Nos termos do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, recebida a petição do recurso especial e intimado o recorrido para contrarrazões, os autos serão conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá ‘encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos’. 



    II — Contudo, deve-se considerar o fato de que o exercício do juízo de retratação somente tem cabimento quando há recurso — especial ou extraordinário — que verse sobre a matéria objeto do paradigma, sob pena de se admitir, em tese, a revisão do acórdão ainda que em prejuízo de uma das partes. Ademais, a retratação apenas é possível na hipótese em que o recurso — especial ou extraordinário — satisfaz os requisitos formais de admissibilidade, dentre eles, a título de exemplo, o da tempestividade. Precedente do STJ em situação análoga: Aglnt nos EDcl no AgRg no Ag 1216292/DF, ReL Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018. 



    III — No caso concreto, embora o acórdão esteja em desconformidade, ainda que em parte, com o mais recente entendimento do Colendo STJ firmado em sede de recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos, no que se refere ao índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, vez que aplicou o IPCA ao invés do IPCA-E, a hipótese não é de retratação. Isso porque eventual retratação, para adequação do índice de correção ao quanto determinado pelo STJ, implicaria em reformatio in pejus em desfavor do DNIT, cujo recurso especial, no que se refere ao tema, é claro quanto à pretensão de aplicação da TR como índice de correção monetária, que, por seu turno, é mais benéfico que o estabelecido pelo STJ após o advento da Lei n° 11.960/2009, a saber, IPCA-E. IV — Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.” (e-doc. 14).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega ser incorreta a aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição da República, porquanto, no caso, devida a aplicação da responsabilidade em sua modalidade subjetiva. Ainda, impugna o afastamento total da Lei nº 11.960, de 2009, com relação aos consectários legais, não sendo aplicável ao caso de condenação sem a expedição do requisitório o julgamento nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, ressalto que o acórdão recorrido aplicou a modalidade subjetiva ao caso concreto, inclusive, considerando suficiente a prova dos autos para configurar a responsabilidade civil do recorrente, ponto em que, nestas circunstâncias, não colhe interesse recursal ao recorrente, parte em que o recurso não deve ser conhecido. Confira-se o trecho a seguir transcrito:



    “Nos termos do § 6° do art. 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 



    2. Necessário para responsabilizar o Estado, pois, apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta por ele praticada e o dano causado ao particular, sendo prescindível a comprovação de culpa ou dolo. 



    3. O mesmo não se verifica, contudo, quanto à responsabilidade por omissão estatal, que é subjetiva e apenas se configura quando o Estado devia e podia agir mas, em razão de culpa, foi omisso e dessa omissão causou dano a terceiro. 



    (...)



    5. Inicialmente, cumpre esclarecer que o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal considera como veículo 01, ou V1, o caminhão que colidiu com o automóvel conduzido pelo marido e genitor dos autores, e como veículo 02, ou V2, o automóvel do referido marido e genitor. 



    6. Já o laudo pericial da Polícia Civil, ao contrário, considera como V-01 o automóvel conduzido pelo marido e genitor dos autores, e como V-02 o caminhão que com ele colidiu. 



    7. Verifica-se de tudo quanto consta dos autos que as alegações dos autores colidem com o laudo técnico da Polícia Civil, o qual chegou às seguintes conclusões (fls. 205-208): - A via no local se encontrava em bom estado de conservação e trafegabilidade, com acostamento razoável, desprovida de iluminação pública; - O fato ocorreu no período da manhã, com tempo chuvoso; - o tacógrafo do veículo V-02, que colidiu com aquele conduzido pelo marido e pai dos autores, marcava que ele desenvolvia um velocidade de 63Km/h, compatível para o momento do acidente e para a via; - A danificação (buraco) na pista se encontrava a uma distância aproximada de 100m aquém da área de choque; - Tal danificação não influenciou na dinâmica do evento, pois a pista é retilínea, com boa visibilidade e que, a tal distância, mesmo que o veículo v-01 fosse para a contramão de direção para desviar do buraco, haveria tempo suficiente para retornar à sua faixa de rolamento sem maiores riscos.



    (...)



    9. Contudo, em sentido contrário, a testemunha Samuel Martins Borges afirmou que o condutor do veículo V-01 (conforme laudo da Polícia Civil) transitava em velocidade regular e que não havia outra forma de desviar do buraco senão invadindo a pista contrária. 



    10. Também no depoimento de Wellington Silva, colhido pela Policia Rodoviária Federal logo após o evento, ele qual afirma ‘QUE TRAFEGAVA À FRENTE DO V-2; QUE DESVIOU DE UM BURACO; QUE O V2 NÃO CONSEGUIU DESVIAR DO BURACO; QUE APÓS CAIR NO BURACO O V-2 DESGOVERNOU-SE E INVADIU A PISTA CONTRÁRIA COLIDINDO FRONTALMENTE CONTRA O V-1’(fl. 40). 



    11. Tenho por razoáveis, portanto, as razões dos apelantes, corroboradas pelo Ministério Público Federal no parecer de fls. 285-289, cujos fundamentos adoto como razões de decidir: 



    (...)



    12. É devido, assim, o pagamento de pensão aos autores a titulo de danos materiais, no importe de 1/3 do valor do salário da vitima para cada autor, salientando que os filhos farão jus a essa pensão até completarem 25 anos, ocasião em que tal percentual passará para a viúva do falecido, valor esse que deverá ser pago até a idade em que o falecido completaria 65 anos, consoante precedentes a seguir transcritos:” (e-doc. 8).



    4. No tocante à alegação de contrariedade ao princípio do contraditório e da ampla defesa e à falta de fundamentação da decisão relativa aos embargos de declaração, incidem os óbices previstos nos julgamentos dos Temas RG nº 339 e nº 660.



    5. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal e contraditório e ampla defesa), aponto que este segundo recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Com relação à alegação de violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB (fundamentação dos julgamentos), não merece acolhida. Esta regra constitucional não determina que o órgão judicante tenha que se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral).



    7. No mais, acentuo que a condenação do INSS a proceder à devolução das quantias indevidamente descontadas do benefício do autor e ao pagamento de indenização por danos morais não foi objeto de impugnação no recurso extraordinário (e-doc. 110), limitando-se à insurgência da autarquia ao percentual de juros a incidirem sobre o indébito. 



    8. Há que se distinguir a situação tratada nesses autos e o que decidido no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Ocorre que esses paradigmas referem-se ao art. 100, § 12, da CRFB, modificado pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, além da inclusão do art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, portanto, relativos apenas à atualização de precatórios. O citado § 12 recebeu a seguinte redação:



    “§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.” (grifos nossos).



    9. Como o ato questionado nos paradigmas (EC nº 62, de 2009) não tratou de atualização incidente na apuração/liquidação das condenações perseguidas em juízo contra a Fazenda Pública, a decisão tampouco poderia abranger esse tema, muito embora, por arrastamento, tenha sido declarado inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, naquilo que tocava ao objeto das ADIs (requisitórios).



    10. É o que claramente se compreende do item 7 da ementa resultante do julgamento da ADI nº 4.357/DF, ocorrido em 14/03/2013 (cujos efeitos foram modulados, em 25/03/2015, em sede de Questão de Ordem): 



    “7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.”



    11. Tem-se, portanto, que a modulação de efeitos operada nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF ficou restrita aos valores de requisitórios, não alcançando a apuração do valor corrigido das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, como nesta espécie.



    12. Verifica-se, por fim, que o Colegiado a quo entendeu pela inaplicabilidade ao caso, diante de sua peculiaridade (atuação da autarquia como particular, em responsabilidade solidária com a instituição financeira), da tese de julgamento relativa ao Tema RG nº 810, que trata da constitucionalidade das alterações efetuadas pela Lei nº 11.960, de 2009, ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, de modo que o acórdão recorrido não se mostra afrontoso ao citado paradigma, ao cabo, não havendo espaço para reexame da questão no campo extraordinário.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na parte conhecida, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator